Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Raildo Ribeiro Amaral em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que o agravado – Alexandre Bezerra Pinheiro – maneja em seu desfavor, tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência que foram assegurados pelo título executivo aos patronos do exequente, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, determinando que o ora agravante apresente nova proposta de acordo de conformidade com o cálculo reputado correto. Assentara a eminente magistrada prolatora do provimento arrostado que, tratando-se de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados sobre o valor da causa, a base de cálculo deve ser corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação, incidindo juros de mora desde o trânsito em julgado. De sua parte, objetiva o agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão arrostada, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, afirmando-se que o crédito exequendo deve corrigido a partir da sentença e agregado de juros de mora desde o trânsito em julgado, acolhendo-se, assim, a impugnação que aviara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença que manejara, o Juízo a quo não observara e tampouco diferenciara a natureza da obrigação estabelecida na sentença que ensejara o título judicial, pois, no caso, trata-se de honorários advocatícios de sucumbência. Verberara que os juros de mora incidentes sobre os honorários de sucumbência têm por termo inicial o trânsito em julgado do título exequendo, ao passo que correção monetária dos honorários deve incidir desde a prolação da sentença, evidenciando que a impugnação ao cumprimento de sentença que apresentara merece acolhimento. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Raildo Ribeiro Amaral em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que o agravado – Alexandre Bezerra Pinheiro – maneja em seu desfavor, tendo por objeto os honorários advocatícios de sucumbência que foram assegurados pelo título executivo aos patronos do exequente, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, determinando que o ora agravante apresente nova proposta de acordo de conformidade com o cálculo reputado correto. Assentara a eminente magistrada prolatora do provimento arrostado que, tratando-se de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados sobre o valor da causa, a base de cálculo deve ser corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação, incidindo juros de mora desde o trânsito em julgado. De sua parte, objetiva o agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão arrostada, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, afirmando-se que o crédito exequendo deve corrigido a partir da sentença e agregado de juros de mora desde o trânsito em julgado, acolhendo-se, assim, a impugnação que aviara. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da fórmula de apuração do crédito executado, correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo título executivo, notadamente acerca dos termos iniciais da correção monetária da base de cálculo e dos juros de mora incidentes sobre o montante correspondente a aludida verba. Assim pontuada a matéria controversa, passo a apreciar a pretensão de antecipação de tutela recursal. Firmadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado, faz-se oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação de indenização por danos morais e materiais que ajuizara ele em desfavor do ora agravante, verbis[1]: “(...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do réu, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. (...)” Aludida resolução fora mantida incólume, tendo em vista que não foi conhecido o apelo aviado pelo autor, ora agravante. Contudo, não conhecido o apelo, a verba de sucumbência que lhe havia sido imposta fora majorada[2], como se infere do dispositivo do provimento colegiado abaixo reproduzido: “(...) Diante desses argumentos, não conheço do apelo por ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, por ter deixado de veicular impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, incorrendo a peça recursal em inépcia por não ter dialogado tecnicamente com o originalmente decidido em conformidade com o princípio da dialeticidade. Como consectário, majoro os honorários advocatícios impostos ao apelante para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado monetariamente. (...)” Transitando em julgado o decidido[3], deflagrara o agravado o correspondente cumprimento de sentença, almejando o órgão de defesa forrar-se com os honorários advocatícios de sucumbência assegurados, apontando o montante de R$11.298,93 (onze mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos)[4]. Intimado, o agravante apresentara impugnação[5], arguindo excesso de execução, decorrente de alegado equívoco quanto aos encargos incidentes sobre o crédito exequendo, e formulando proposta de acordo, sobrevindo a decisão ora arrostada, litteris[6]: “(...) Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela executada ao argumento de excesso de execução. Aduz a parte executada que o valor efetivamente devido é R$11.201,18, conforme planilha de cálculo apresentada ao ID 189343903, em dissonância ao valor perseguido pelo exequente, de R$11.298,93. É a síntese. Decido. Neste caso, os honorários advocatícios foram fixados em 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado monetariamente. O valor inicialmente atribuído à causa é R$ 87.259,96. Quando os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da causa, estes devem ser corrigidos monetariamente a partir do respectivo ajuizamento, nos termos da súmula 14 do STJ, e os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento do STJ. Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. (...) 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. (...). STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.984.292 - DF (2021/0207610-3). Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. JULGADO: 29/03/2022 " Súmula no 14 do STJ: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Observa-se, desse modo, que a planilha apresentada pelo exequente observou os parâmetros disponíveis no site deste Eg. TJDFT, preenchendo de forma escorreita a data de início da correção monetária, 12/04/2022, bem como a data do trânsito em julgado para incidência os juros de mora, 07/02/2024. Por outro lado, a planilha apresentada pelo devedor utiliza como data de início da correção monetária o dia 03/10/2022 e como data para incidência os juros de mora o dia 08/02/2024, datas diferentes das devidas. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Intime-se o executado para que ofereça nova proposta de acordo a partir do cálculo correto. Oferecida a proposta, intime-se a exequente para que se manifeste. Caso não seja oferecida nova proposta de acordo, certifique a Secretaria o decurso do prazo para pagamento voluntário, intime-se a exequente para que atualize o valor do débito e retornem os autos conclusos para pesquisa de bens. (...)” Alinhados os atos processuais havidos, afere-se que a postulação reformatória ressente-se de plausibilidade. No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora, o agravante carece de interesse recursal, porquanto a decisão arrostada já fixara que aludidos encargos devem incidir desde o trânsito em julgado, nos moldes do que postulara. Registre-se, a título ilustrativo, que a resolução empreendida, quanto ao ponto, alinha-se ao estatuído pelo estatuto processual, o qual preceitua, no §16 do artigo 85, que, havendo os honorários advocatícios de sucumbência sido fixados em quantia certa, o termo inicial de incidência dos juros moratórios ocorre a partir do trânsito em julgado. A única ressalva de que, no caso, somente com a apuração da verba é que passara a certa, sujeitando-se, de qualquer forma, a aludido regramento. Outrossim, quanto ao termo inicial de atualização monetária do crédito exequendo, o veiculado também ignora não somente o título, pois reporta expressamente que a verba honorária era fixada com base no valor da causa, devidamente atualizado. Essa demarcação decorre do fato de que a verba honorária fora arbitrada sobre o valor da causa, e, portanto, a base de cálculo deve ser atualizada a partir do ajuizamento da ação, como forma de preservação da sua identidade no tempo. Exegese diversa, a par de ignorar o disposto no título, implicaria fixação de verba sem atualidade no tempo. Incidindo e fixada a verba honorária com base de incidência sobre o valor da causa, a base de cálculo, por imperativo derivada da natureza da correção monetária, deve ser atualizada desde o aviamento da ação, pois quando fixado o valor atribuído à causa. Esse entendimento, aliás, encontra-se há muito estratificado na jurisprudência, sendo objeto até mesmo de enunciado sumular editado pela Corte Superior de Justiça, verbis: “Súmula 14. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.” Esse enunciado continua sendo prestigiado em uníssono pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. É o que se afere dos arestos adiante ementados, verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. SÚMULA 14/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Volpe Camargo Advogados Associados S/S, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, insurgindo-se contra o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora fixados pelo juízo a quo, por ocasião da homologação do acordo firmado entre as partes. Pugna, nas razões do recurso, que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data da celebração do acordo. III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a data do arbitramento como termo inicial da correção monetária, consignando que "o fato de estes honorários (sucumbenciais) - que ora se discute - terem sido fixados em percentual, por si só, não pode ser indicativo obrigatório de que a correção monetária deva incidir desde a data em que o valor do acordo estava definido, pois, conforme asseverado, o acordo se dera em uma época e a liquidez do valor destes honorários se dera muitos anos após. (...) Por isso que neste caso deve ser mantido o entendimento do juiz no sentido de que a regra de início da correção monetária deve partir da data do arbitramento do valor certo, e não quando o débito principal foi definido". IV. Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência desta Corte - aplicável, mutatis mutandis, ao caso -,tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção a partir da propositura da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ). Nesse sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/06/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2017; AgRg no AREsp 2.909/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014. No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão que determinou que a correção monetária incida a partir do arbitramento dos honorários advocatícios. Portanto, estando o acórdão em desconformidade com o entendimento desta Corte, merece ele reparo, no ponto, a fim de que a base de calculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja corrigida monetariamente a partir da data da celebração do acordo. V. Por outro lado, em relação aos juros de mora, não merece amparo a tese da parte agravante. De fato, na forma da jurisprudência, "os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019). VI. Agravo interno parcialmente provido, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir da data da celebração do acordo, nos termos da Súmula 14/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.) – Sem grifos no original “PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 14/STJ. 1. O Tribunal de origem manifestou-se de maneira fundamentada, esclarecendo por que aplicou o entendimento estabelecido na Súmula 14/STJ, não estendeu os benefícios da assistência judiciária aos ônus sucumbenciais, bem como sobre o valor de honorários arbitrados na sentença que julgou os embargos à execução. 2. Os honorários foram determinados em 15% sobre o valor da causa, sendo assim, a correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ. Precedentes. 3. O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção da condenação nas verbas de sucumbência. A lei assegura-lhe apenas a suspensão do pagamento pelo prazo de cinco anos se persistir a situação de pobreza. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp n. 1.216.526/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 14/4/2011.) Alinhados esses argumentos afere-se que a pretensão reformatória ressente-se de substrato material, uma vez aferido o acerto da fórmula de apuração do crédito executado fixada pelo Juízo a quo no tocante à atualização monetária do crédito exequendo e do termo inicial dos juros de mora que lhe devem ser agregados, obstando a agregação de efeito suspensivo ao agravo. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 138709022, p. 3 (fl. 697), Cumprimento de Sentença no 0712867-43.2022.8.07.0001. [2] - ID Num. 186159372, p. 10 (fl. 748), Cumprimento de Sentença no 0712867-43.2022.8.07.0001. [3] - ID Num. 186163847 (fl. 804), Cumprimento de Sentença no 0712867-43.2022.8.07.0001. [4] - ID Num. 187304547 (fls. 812/815), Cumprimento de Sentença no 0712867-43.2022.8.07.0001. [5] - ID Num. 189343903 (fls. 822/824), Cumprimento de Sentença no 0712867-43.2022.8.07.0001. [6] - ID Num. 193474098 (fls. 829/830), Cumprimento de Sentença no 0712867-43.2022.8.07.0001.